Tribunal: STF
Processo: ARE 1513805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. TCFA. FATO GERADOR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA OU UTILIZADORA DE RECURSOS NATURAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DA TCFA. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. INDISPENSABILIDADE DO PAGAMENTO.



    1- O fato gerador da TCFA é o exercício do poder de polícia pelo IBAMA sobre as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 (art. 17-B do referido diploma), alterada pela Lei nº 10.165/2000. Diante disso, o sujeito que não desenvolve quaisquer das atividades arroladas no referido anexo não se qualifica como contribuinte do tributo (art. 17-C da Lei nº 6.938/1981);



    2- A mera inscrição da empresa no Cadastro Técnico Federal do IBAMA não autoriza a cobrança da TCFA, sendo necessária a efetiva ocorrência do fato gerador do tributo;



    3- A sujeição passiva das concessionárias de veículos automotores que, em suas dependências, possuam em depósito e realizam a comercialização e substituição de óleos lubrificantes para motores decorre da própria Lei n. 6.938/1981;



    4- Se a empresa exerce " prestação de serviços de oficina mecânica, manutenção, reparo e assistência técnica " é perfeitamente presumível a troca de óleo dos motores e o consequente armazenamento daquele usado para posterior coleta por empresa especializada;



    5- O serviço de troca de óleo lubrificante foi dispensado da cobrança de TCFA nas IN 05/2014 e 06/2016 do IBAMA. Tais previsões foram alteradas pela IN 11/2018, a qual introduziu a atividade de 'Depósito de produtos químicos e produtos perigosos" (Código 18-80), no qual se enquadra a atividade da apelante.



    Apelação parcialmente provida



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para reconhecer a nulidade do acórdão proferido no 'evento 18' e, em novo julgamento, negar provimento aos embargos de declaração opostos no 'evento 12'.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV e LV; e 93, inciso IX; 145, §2º; 150, incisos I, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A fundamentação legal da notificação encontra-se amparada no art. 17-C da Lei n. 6.938/1981 e, mais especificadamente, no item 18 do Anexo VIII da própria Lei, o que assim prevê:



    transporte de cargas perigosas, transporte por dutos; marinas, portos e aeroportos; terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos; depósitos de produtos químicos e produtos perigosos; comércio de combustíveis, derivados de petróleo e produtos químicos e produtos perigosos.



    Como se vê, decorre da própria Lei n.º 6.938/1981 a sujeição passiva das concessionárias de veículos automotores que, em suas dependências, possuam em depósito e realizem a comercialização e substituição de óleos lubrificantes para motores.



    Ademais, se a empresa exerce "prestação de serviços de oficina mecânica, manutenção, reparo e assistência técnica", é perfeitamente presumível a troca de óleo dos motores e o consequente armazenamento daquele usado para posterior coleta por empresa especializada.



    Esta Corte tem, efetivamente, reconhecido que o pagamento da TCFA é devido pelas concessionárias de veículos automotores que, em suas dependências, possuam em depósito e realizem a comercialização e substituição de óleos lubrificantes, porquanto configurada a atividade descrita no código 18 do Anexo VIII, da Lei 6.938/81, ainda que não se trate de sua atividade principal, verbis:



    [...]



    Assim, não vislumbro ilegalidade no detalhamento efetivado pelo IBAMA posto que os dispositivos infralegais apenas reproduzem o que foi previsto no anexo VIII da Lei, sem que houvesse qualquer ampliação indevida do alcance ou abrangência da lei.



    [...]



    Por fim, assentada a exigibilidade da TCFA relativamente a parte do período em cobrança , rejeito o pedido de recolhimento da taxa adotando como base o faturamento relativo à atividade potencialmente poluidora porquanto Do quanto se extrai do disposto no art. 17-C da Lei n.º 9.381/1981, o legislador adotou um critério (renda bruta anual) para definir o porte das empresas e, com base no porte das empresas, aplicar um valor a título de TCFA, presumindo que quanto maior o porte da empresa que realiza atividade potencialmente poluidora, maior será também a frequência com que realiza atividades que dão ensejo à cobrança da TCFA, não havendo falar em ilegalidade em tal critério, ainda que a atividade poluidora, em si, represente apenas uma parte da receita bruta da empresa (TRF4, AC 5013530- 13.2019.4.04.7100, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 17/06/2021).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente